Tribunal: TJES
Processo: 5017746-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017746-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LARISSA DE OLIVEIRA AMORIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017746-20.2025.8.08.0000

PACIENTE: LARISSA DE OLIVEIRA AMORIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa preventivamente em 23 de julho de 2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, com a causa de aumento de pena relativa ao envolvimento de adolescentes, previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos c/c o inciso VI do art. 40, todos da Lei nº 11.343/06. Pleiteia-se a revogação da custódia cautelar sob a alegação de ausência dos requisitos legais, carência de fundamentação da decisão e desproporcionalidade da medida, além da presença de condições subjetivas favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva da paciente, decretada para a garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas e pelo envolvimento de adolescentes, ponderando-se a suficiência de medidas cautelares diversas e a alegada presença de condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via processual do habeas corpus não se revela adequada para a análise aprofundada de materialidade e autoria delitivas, matéria inerente à ação penal.

A prisão preventiva mostra-se cabível, nos termos do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, uma vez que a pena máxima em abstrato cominada aos delitos ultrapassa 4 (quatro) anos.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) encontram-se consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante, no Auto de Apreensão, no laudo de constatação de drogas e nos depoimentos dos policiais.

O periculum libertatis assenta-se no risco concreto à ordem pública, demonstrado pela gravidade concreta da conduta.

A expressiva quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos (crack, cocaína e maconha), somadas a petrechos como balanças de precisão, sugerem uma atividade criminosa estruturada, que extrapola a traficância eventual.

O envolvimento direto de três adolescentes na empreitada criminosa, circunstância que qualifica o delito nos termos do inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06, revela a elevada periculosidade social da agente e justifica a manutenção da custódia como forma de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

Eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva para garantia da ordem pública se justifica ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas e pelos petrechos que indicam uma atividade criminosa estruturada.

O envolvimento de adolescentes na prática do tráfico de drogas, além de configurar causa de aumento de pena (inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06), constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por demonstrar a acentuada periculosidade do agente.

Condições pessoais favoráveis, isoladamente, não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando a necessidade da medida se demonstra por outros elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, VI. Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, I, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017746-20.2025.8.08.0000

PACIENTE: LARISSA DE OLIVEIRA AMORIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

LARISSA DE OLIVEIRA AMORIM

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
,
nos autos do Processo de referência nº 5002521-33.2025.8.08.0008, em razão de se encontrar presa preventivamente desde 23 de julho de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos c/c o art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06.

A defesa requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a carência de fundamentação idônea na decisão que a decretou e a desproporcionalidade da medida. Aduz, ainda, as condições subjetivas favoráveis da paciente, como primariedade, ausência de antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O p
leito liminar
fo
ra

indeferido

(ID 16613166).

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora (
ID 16673275
).

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(
ID 16697037
)
.

Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante Delito que, em 23 de julho de 2025, por volta das 20h30, policiais militares, após investigações sobre intenso tráfico de drogas no estabelecimento conhecido como "Bar do Carlinhos", realizaram abordagem no local. Narra-se que, no interior de um cômodo reservado, encontraram a paciente, juntamente com outra mulher e três adolescentes, em flagrante delito, "debruçadas sobre grande quantidade de substância entorpecente já fracionada, com giletes nas mãos, embalando-as para a comercialização no varejo".

Na ocasião, foram apreendidas
107 (cento e sete) pedras de crack
,
40g (quarenta gramas) de farelo de crack
,
69 (sessenta e nove) papelotes de cocaína
e
34 (trinta e quatro) buchas de maconha
, além de
02 (duas) balanças de precisão
, sacolas plásticas e outros petrechos utilizados na preparação dos entorpecentes.

A

par das alegações do
writ,
n
ão vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

Verifica-se que a peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de indícios veementes da autoria delitiva por parte d
a
paciente.

De qualquer modo, importante observar que, em sede de
habeas corpus
,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Destaco a presença de tais elementos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar da ora paciente.

A prova da materialidade e os indícios de autoria encontram-se consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante, no Auto de Apreensão, no Auto de Constatação Provisório de Drogas e nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram o flagrante.

O
periculum libertatis
, por sua vez, manifesta-se no risco concreto à ordem pública, evidenciado pela gravidade concreta da conduta. A despeito da primariedade da paciente, as circunstâncias da apreensão revelam um elevado grau de reprovabilidade. A expressiva quantidade e, sobretudo, a variedade de entorpecentes apreendidos (crack, cocaína e maconha), somadas aos petrechos característicos da traficância, como balanças de precisão, sugerem uma atividade criminosa estruturada e de escala considerável, extrapolando a figura da traficância eventual.

Ademais, o
modus operandi
descrito — utilização de um estabelecimento comercial como fachada para o preparo e a embalagem de drogas em larga escala — e, principalmente, o
envolvimento direto de três adolescentes
na empreitada criminosa, com idades de 15 (quinze) e 17 (dezessete) anos, constituem o fator de maior gravidade. Tal circunstância não apenas qualifica o crime, nos termos do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, mas também demonstra a periculosidade social da agente e o seu total desdém pela proteção de vulneráveis, indicando que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para a reiteração delitiva, o que impõe a manutenção da custódia como medida necessária para garantir a ordem pública.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)